Tribunal: TJES
Processo: 5005629-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005629-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVELINO MOREIRA DE JESUS FILHO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005629-47.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOVELINO MOREIRA DE JESUS FILHO.

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE APLICADO PELO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto JOVELINO MOREIRA DE JESUS FILHO contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado, indenização por danos materiais e morais em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, concluindo pela culpa exclusiva da vítima, que agiu sem a devida cautela ao realizar as transferências voluntariamente.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que houve fraude na contratação do consignado, falha na segurança interna da instituição financeira e responsabilidade objetiva da recorrida.

3.

Em contrapartida, o recorrido
apresenta óbice as pretensões autorais, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiro/vítima e inexistência de danos indenizáveis.

4.

A controvérsia reside na apuração de responsabilidade da instituição financeira quando terceiro, sem qualquer vínculo com ela, se utiliza de seu nome para aplicar golpe em consumidor.

5.

No mérito, o entendimento do Juízo de origem foi adequado. Os documentos nos autos revelaram a culpa de um terceiro fraudador que usou de manobras e conhecimento de engenharia social para induzir a parte autora a erro, que sem a devida cautela, não se atentou que os pagamentos foram realizados a terceiros que não integram a lide.

6.

O recorrente contratou os valores decorrentes do empréstimo consignado e
transferiu livremente seu patrimônio para conta de golpistas, com a expectativa de realizar portabilidade de dívida, entretanto, sem que tomasse as precauções necessárias para a referida transação.

7.

Denota-se, que o recorrido
não teve qualquer participação nos danos causados ao recorrente, já que não ocorreu vazamento de dados e informações da parte autora, sua conta não foi hackeada, bem como as transferências são claramente identificadas em favor de terceiros
.

8.

Não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade do requerido nos fatos narrados, eis que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os demandados contribuíram para o evento danoso.

9.

Nesse sentido, configura-se hipótese típica de fortuito externo, caracterizada por evento imprevisível e inevitável que ocorre fora da esfera de atuação e controle do fornecedor, rompendo definitivamente o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

10. Nesse cenário, há de ser aplicada a excludente de responsabilidade inserta no inciso II, §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a culpa exclusiva de terceiros.

RECURSO INOMINADO.
GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DOS REQUERIDOS E O PREJUÍZO SOFRIDO
.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002168-43.2023.8.08.0014, Relator: Thiago Albani Oliveira Galveas, 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 09/04/2024).

11. Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, e, por conseguinte, impõe-se a manutenção da conclusão adotada na origem.

12.

Em face dessas
considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)